Tribunal: TJDFT
Processo: 0732860-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732860-70.2025.8.07.0000 AUTOR ESPÓLIO DE: JAIR DA CUNHA GUEDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 13 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora